Tribunal: TJBA
Processo: 8006725-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA AC TRIBUNAL DE JUSTIÇA Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma 5ª Av. do CAB, nº 560 – Centro Administrativo da Bahia. CEP: 41745971 - Salvador/BA Habeas Corpus nº 8006725-77.2025.8.05.0000, da Comarca de Ubatã Impetrantes: Dr. Yan Santos de Jesus Nascimento (OAB/BA 54.175), Dra. Marina Bispo do Carmo (OAB/BA 66.170) Paciente: Josevaldo Ricardo dos Santos Junior Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal Origem: Medida Protetiva de Urgência nº 8000114-89.2025.8.05.0265 Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS, EM 24.01.2025, APÓS REQUERIMENTO DA VÍTIMA, FUNDADO EM RELATOS DE AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS QUE TERIA SOFRIDO, EM 23.01.2025, DURANTE DISCUSSÃO COM O PACIENTE. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE DISPENSA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, POR INVIABILIZAR O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES LABORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, COM INTUITO DE RESGUARDAR DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE SE MOSTRA NECESSÁRIO PARA O ACOMPANHAMENTO REMOTO E COMO FORMA DE IMPEDIR O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. RESTRIÇÃO DE APROXIMAÇÃO NO RAIO DE 500 METROS QUE SE REFERE A VÍTIMA E NÃO AO DESLOCAMENTO DO PACIENTE PARA O TRABALHO OU ÁREAS DA CIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Relato da vítima de que no dia 23.01.2025, por volta das 22:00 horas, o paciente, com quem é casada há seis anos, teria lhe agredido verbal e fisicamente, dando-lhe vários socos no pescoço, e que toda situação foi presenciada pela filha do casal, que possui 4 anos de idade. 2. Medidas protetivas, deferidas em 24.01.205, mediante decisão fundamentada e com objetivo de assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Ausência de novos fatos aptos a desconstituir a decisão e medidas combatidas. A natureza jurídica das medidas protetivas é inibitória e, diversamente da prisão preventiva, permanecem válidas enquanto persistir a situação de perigo. Cabe ao juízo fixar seu prazo de duração conforme as circunstâncias do caso, sendo necessária a prévia manifestação das partes para eventual revogação. Teses firmadas no Tema Repetitivo 1249 do STJ. 3. Necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico como forma de impedir o descumprimento das medidas protetivas. Proibição de aproximação no limite de 500 metros que se refere a vítima e não ao deslocamento do paciente para o trabalho ou áreas da cidade. Ausências de novos fatos capazes de desconstituir a decisão e medidas combatidas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8006725-77.2025.8.05.0000, em que figura como paciente JOSEVALDO RICARDO DOS SANTOS JUNIOR, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)